Tribunal: TJDFT
Processo: 0716639-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716639-76.2020.8.07.0003 RECORRENTE: DOUGLAS CARMO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LUGAR HABITADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DENÚNCIA DE VIZINHO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO PELA JANELA. CARTUCHOS DEFLAGRADOS ENCONTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante do arcabouço probatório é possível concluir que o réu utilizou sua arma de fogo para disparar pela janela de sua residência. 2. Tem-se a materialidade e autoria confirmadas pelos cartuchos deflagrados de calibre 380, encontrados pela polícia próximo ao portão do réu, os relatos da testemunha no âmbito Judicial e extrajudicial e a informação de que apenas o réu tinha acesso a sua arma de fogo. 3. O fato de a testemunha estar na rua no momento do disparo de arma de fogo já se encontra no tipo penal de disparo de arma de fogo em lugar habitado, o que impossibilita que tal fato seja utilizado para valorar negativamente as circunstâncias do crime. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena do réu para o mínimo legal. O recorrente alega violação aos artigos 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, e 15, caput, da Lei 10.826/2003, sustentando que para a manutenção do decreto condenatório, “é necessário certeza dos efetivos disparos em via pública e de quem os efetuou, fatos estes que não foram devidamente comprovados por prova testemunhal ou documental” (id 36950952, pág. 9). Sustenta, assim, a plausibilidade do pedido de absolvição por insuficiência de provas, defendendo a aplicação do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, e 15, caput, da Lei 10.826/2003. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Ora, é cristalino a conclusão dos fatos, pois tem-se a materialidade e autoria configurada pelos cartuchos deflagrados de calibre 380 encontrados próximo ao portão do réu, mesmo calibre da arma da sua arma, os relatos da testemunha no âmbito Judicial, confirmando o depoimento extrajudicial e a informação de que a única chave do cofre ficava do com o réu.” (id 36294876, pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012